Tribunal: STF
Processo: AI 775333
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTITUIÇÃO DE DEBÊNTURES CONTRA A ELETROBRÁS. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO AFASTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – Na ausência de interesse jurídico da União no feito, compete à Justiça Estadual julgar demanda entre empresa concessionária de serviço público e particular. Precedentes. 




II – Agravo regimental improvido.